Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. INVIABILIDADE. DOLO NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE CRIMES. INCIDÊNCIA INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita sobre violação arbitrária do domicílio quando demonstrado que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de crime permanente de receptação, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior de casa alheia, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas se o acervo probatório está embasado nos depoimentos seguros dos policiais, na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e no encontro de apetrechos comumente utilizados para mercancia ilícita de drogas.
3. Quanto ao crime de posse irregular de munições, entende o Supremo Tribunal Federal que a ele não se aplica o princípio da insignificância, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas.
4. Correta a condenação do réu pela prática do delito de receptação dolosa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.
5. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
6. Ainda que os réus não tenham sido condenados pelo crime de associação para o tráfico, por não haver comprovação de que os agentes praticavam o crime em associação estável e permanente, conforme exige o tipo penal previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, o concurso de agentes pode ser considerado para o agravamento da pena-base do delito de tráfico de entorpecentes, porquanto tal circunstância evidencia maior reprovabilidade da conduta.
7. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
8. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 se o réu é reincidente e cometeu o delito de tráfico de drogas em concurso com os crimes de receptação e posse irregular de munições, a demonstrar que se dedica a atividades criminosas.
9. Recursos conhecidos e não providos.